Tribunal: TJDFT
Processo: 0706252-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL. REGIME INICIAL FECHADO. MANTIDO.
1. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. Precedentes.
2. In casu, a narrativa das testemunhas policiais, além de uníssonas, está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade.
3. Tendo em vista os depoimentos judiciais das testemunhas policiais, os arquivos de mídia anexados aos autos, o laudo pericial e o depoimento extrajudicial do usuário, não há dúvidas sobre a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.
4. A conduta social deve ser avaliada observando o papel do réu na comunidade, bem como sua inserção no contexto da família, vizinhança, profissional e outras mais, devendo ser mantida a avaliação desfavorável da circunstância judicial atinente à conduta social do apelante quando fundamentada em elementos concretos dos autos.
5. O instituto da reabilitação não afasta a reincidência, pois sua finalidade consiste em assegurar ao condenado o sigilo dos registros sobre sua condenação.
6. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o criminoso inexperiente, sem condenações definitivas anteriores, sem a configuração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa e que, portanto, está iniciando na atividade ilícita.
7. Conforme expressa disposição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e a jurisprudência deste TJDFT, a reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. Precedentes.
8. Recurso conhecido e desprovido.